Tribunal: TJSP
Processo: 1026173-45.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
para constar 12% de majoração dos honorários - Embargos acolhidos para esse fim
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1026173-45.2016.8.26.0564; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

29/04/2024

Ementa:

Embargos de declaração - Erro material - Correção realizada - Retificação da ementa para constar 12% de majoração dos honorários - Embargos acolhidos para esse fim